Tribunal: TJDFT
Processo: 0709058-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA DE TERÇO DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE ABONO DE PERMANÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferença de terço de férias incidindo sobre o abono de permanência. Recurso da parte autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.
2 – Preliminar. Prescrição. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal – SINPRO-DF, ajuizou ação de protesto judicial, autuada sob o no 0702615-61.2021.8.07.0018, visando a interrupção da prescrição para pretensão ao pagamento de abono de permanência (ID 37120455). Na vertente, a parte postula o pagamento de terço de férias sobre o abono de permanência relativo aos exercícios de 2016 a 2018, discussão que não se insere no escopo da ação de protesto judicial, pelo que não restou configurada a interrupção da prescrição. A presente ação foi ajuizada em 16/02/2022, de modo que se acha prescrita a pretensão ao pagamento da verba referente ao exercício de 2016.
3 – Terço de férias. Incidência sobre o abono de permanência. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória. A Constituição da República assegura “gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal” (art. 5o., inciso XVII) e da mesma forma o art. 91 da Lei Complementar local n. 840/2011, sem qualquer restrição quanto ao abono de permanência. Cabível o pagamento da vantagem, como já decidiu o TJDFT (Acórdão 1181786, Relator: ARNOLDO CAMANHO). Segundo as fichas financeiras de 2017 e 2018 o terço de férias foi pago em dezembro sem levar em conta o abono de permanência que integrava o salário da servidora (ID 37120453 PAG 5-8), pelo que são devidas as diferenças apontadas na planilha de ID 37120448 – PAG 3, relativo aos exercícios de 2017 e 2018. Ademais, a incidência de contribuição previdenciária tem por objeto outro aspecto dos ganhos, qual seja, a formação da base de cálculo para a futura aposentadoria e neste o abono de permanência não é incluído. Devida, pois, a diferença do terço de férias.
4 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. Emenda Constitucional n. 113/2021. Até 08 de dezembro de 2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 (Tema 810, RE 870947 Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir do dia 09 de dezembro de 2021, o valor dos débitos da fazenda pública deve ser atualizado tão somente pela SELIC, uma única vez, na forma do art. 3o. da Emenda Constitucional n. 113. Não há regra que imponha efeito retroativo à referida norma, o que violaria a garantia constitucional do direito adquirido (art. 5o., inciso XXXVI da CF). A questão agitada constitui matéria de ordem pública, de modo que pode ser examinada ainda que não devolvida à Turma no recurso inominado. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu ao pagamento de R$ 866,72, com correção monetária a partir de cada vencimento e juros de mora a partir da citação, nos parâmetros ora delimitados.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
E